Tribunal: STF
Processo: ARE 1349212
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. I. IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. A IMPLANTAÇÃO DAS TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES NO PAÍS É REGULAMENTADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), ÓRGÃO REGULADOR CRIADO POR MEIO DA LEI FEDERAL N° 9.472/97. LADO OUTRO, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL É NECESSÁRIO PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE DOS IMPACTOS GERADOS PELA INSTALAÇÃO DOS SÍTIOS E TELECOMUNICAÇÕES COMPOSTOS DAS TORRES E OUTROS ARTEFATOS TECNOLÓGICOS, COMO ANTENAS, GERADORES, BANCOS DE BATERIAS, TRANSMISSORES ETC. II. ATIVIDADE DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL. COMPETÊNCIA COMUM - ART 23 VI DA CF/88. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA - LC N ° 140/2011. EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE IMPACTO AMBIENTAL LOCAL, A COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO DESSES EMPREENDIMENTOS É DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL CONSOANTE ESTATUÍDO NO ART. 6° DA RESOLUÇÃO N° 237/97. TODAVIA, INEXISTINDO ÓRGÃO AMBIENTAL CAPACITADO OU CONSELHO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, O ESTADO DEVE DESEMPENHAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS ATÉ A SUA CRIAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 15, II, DA LEI 140/2011. III. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB.) A RESOLUÇÃO N° 237/97 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA ESTABELECE, EM SEU ARTIGO 2°, QUE A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES UTILIZADORES DE RECURSOS AMBIENTAIS CONSIDERADAS EFETIVA OU POTENCIALMENTE POLUIDORAS, NO CASO AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB), DEPENDERÃO DE PRÉVIO LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS LICENÇAS LEGALMENTE EXIGÍVEIS. IV. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. O AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO ARTIGO 70 DA LEI N° 9.605/1998 DETÉM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, SOMENTE DERRUÍDA COM A APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS VEROSSÍMEIS. ASSIM, NÃO MERECE CORRIGENDA A MULTA FIXADA PELO ESTADO DE GOIÁS, ORA APELADO, PORQUANTO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. V. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART 85 § 11° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NA FASE RECURSAL, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA” (págs. 69-74 do documento eletrônico 9). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 21, XI; 22, IV; e 225, § 1°, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que “ […] a instalação e o funcionamento das estações rádio base não são atividades poluidoras ou degradantes, de modo que não precisam se sujeitar ao prévio licenciamento ambiental” (pág. 148 do documento eletrônico 9).
    Sustentou-se, ainda, que 
    “O rol de atividades indicadas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais referido na Lei n° 6.938/81 é idêntico ao rol de atividades indicadas no Anexo 1 da Resolução n° 237 do CONAMA.
    E NESSE ROL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS NÃO CONSTA A EMISSÃO DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA NÃO-IONIZANTE POR ESTAÇÕES RÁDIO-BASE OU EQUIPAMENTOS CONGÊNERES” (pág. 150 do documento eletrônico 9, grifos no original).
     Por fim, afirmou-se que são inconstitucionais as normas estaduais e municipais que versem sobre telecomunicações, dado que essa competência é privativa da União.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, com amparo no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que a instalação de estação de rádio-base ora discutida constitui empreendimento de impacto ambiental, que requer a prévia licença do órgão ambiental competente.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a verificação da procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário demanda a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELEFONIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 13/2005 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE GOIÂNIA. LEIS NS 6.938/1981 E 9.472/1997. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.162.774-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESLIGAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIOBASE POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002) E NO EXAME DOS FATOS E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
    1. Em se tratando de supostas ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que se permite discutir nesta sede, em linha de princípio, é apenas a eventual inobservância ao núcleo de tais preceitos, seja em razão da absoluta inexistência de oportunidade para o seu respectivo exercício, seja em decorrência da manifesta insuficiência dos instrumentos existentes para garantir o seu cumprimento. No caso em exame, não se verifica qualquer ofensa aos termos da Constituição Federal.
    2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei municipal nº 8.896/2002), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 587.814-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator